Tribunal: TJES
Processo: 5009979-28.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5009979-28.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAMON TAGARRO FERREIRA

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CERTIFICAÇÃO TÉCNICA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA VÁLIDA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por candidato eliminado do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, voltado ao cargo de Analista Judiciário na área de Inteligência Artificial Generativa. O impetrante alega que foi desclassificado indevidamente por não comprovar certificações específicas declaradas no ato da inscrição, mas sustenta que tais certificações seriam apenas para fins classificatórios, e não eliminatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato por ausência de comprovação de certificações específicas em Inteligência Artificial Generativa, declaradas no momento da inscrição, configura ilegalidade à luz das regras previstas no Edital nº 001/2025 do TJES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de comprovação documental de todas as informações declaradas pelo candidato no ato da inscrição, sob pena de eliminação, inclusive quanto às certificações técnicas.

4. As certificações apresentadas pelo impetrante (emitidas por
Microsoft
e
LinkedIn Learning
) não atendem às exigências do item 6.5, II, do edital, pois não consistem em exames técnicos emitidos por entidade certificadora credenciada, tampouco atestam competências mediante avaliação estruturada.

5. A eliminação do candidato encontra respaldo nos itens 6.1, 6.6 e 6.7 do edital, que preveem a desclassificação em caso de ausência de comprovação das informações declaradas, ainda que relativas a critérios classificatórios.

6. Aplica-se ao caso o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual as regras do certame vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, não havendo margem para flexibilização das exigências nele previstas.

7. A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a inobservância das regras editalícias legitima a eliminação do candidato, não configurando ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode eliminar candidato de processo seletivo simplificado que, embora tenha declarado possuir certificações técnicas específicas, não comprove documentalmente sua existência nos termos do edital.

2. O edital constitui a lei do certame e vincula candidatos e Administração, de modo que sua inobservância enseja eliminação legítima, ainda que se trate de requisito meramente classificatório.

3. Certificados de participação em cursos não substituem certificações técnicas emitidas por entidades certificadoras credenciadas, quando estas forem exigidas expressamente pelo edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5010176-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 14.08.2024; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 1002100-49.993.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.06.2022; TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5002361-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 27.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000410-37.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.09.2024; STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
RAMON TAGARRO FERREIRA
contra ato coator imputado ao Eminente DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em virtude de suposta ilegal eliminação do impetrante do Processo Seletivo Simplificado do TJES para o cargo de Analista Judiciário na área de Inteligência Artificial Generativa (
Edital nº 001/2025).

Sustenta o impetrante que (i) se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado do TJES, conforme Edital nº 001/2025, para o cargo de Analista Judiciário na área de Inteligência Artificial Generativa; (ii) embora tenha enviado a documentação obrigatória, foi desclassificado indevidamente sob a alegação de descumprimento dos itens 6.5, II e 6.7 do Edital, que preveem a eliminação do candidato que não comprovar as informações declaradas e/ou os requisitos obrigatórios para contratação; (iii) o único documento de obrigatória apresentação era o diploma de Curso Superior na área de Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC ou correlata, sendo que os demais documentos somente tem relevância para atribuição de pontos; (iv) assim, considerando que a pontuação relativa às certificações é de caráter classificatório, e não eliminatório, a ausência de algum documento para pontuação não deveria resultar em eliminação do candidato, mas sim na exclusão dos pontos referentes a essa certificação.

Pois bem. Após reexame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da conclusão alcançada na decisão liminar, de modo que
a segurança pretendida merece ser denegada
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do impetrante, a sua eliminação encontra lastro no Edital, que dispõe, em seus itens 6.1, 6.6 e 6.7, que a apresentação de informações desamparadas de documentação válida implica a eliminação/desclassificação do candidato,
ex vi
:

6.1
As informações declaradas pelo candidato, via sistema, no ato da inscrição para efeitos de classificação deverão ser comprovadas pelo mesmo por meio de documentação quando da inscrição e no momento da contratação
. Após a finalização do período de inscrição não há possibilidade de alteração, inclusão ou exclusão de informações no sistema.
O CANDIDATO DEVE DECLARAR NO SISTEMA DE INSCRIÇÕES SOMENTE AS INFORMAÇÕES QUE PODEM SER COMPROVADAS POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
, devendo providenciar a remessa no ato da inscrição.

6.6
O candidato será eliminado
do Processo Seletivo Simplificado se não entregar a documentação completa no ato da inscrição.

6.7. Na hipótese da não comprovação das informações declaradas e/ou não comprovação do requisito obrigatório para contratação na função, o candidato será
automaticamente eliminado
do Processo Seletivo Simplificado.

In casu
, como consignado no ato de indeferimento do recurso administrativo apresentado pelo impetrante (id. 14432244), conquanto este tenha declarado possuir duas certificações específicas em IA Generativa, não apresentou certificações válidas, desatendendo o item 6.5, II, do Edital.

Vale conferir os termos da decisão administrativa (id. 14432244):

“No ato da inscrição declarou possuir:
Certificações específicas em IA Generativa (Google, OpenAI, AWS, Microsoft, etc.) (2)
: 6,00 pontos

No entanto,
não apresentou o registro das certificações assinaladas, conforme item 6.5 - II do edital
”

Com efeito, os certificados apresentados -
lavrados por Microsoft e LinkedIn Learning e consistentes em dois cursos, sob a modalidade ‘rota de aprendizagem’ (id. 14430670) -
, apesar de afetos ao tema do processo seletivo, não consubstanciam certificações técnicas formais válidas, na medida em que (i) não emitidos por entidades certificadoras credenciadas e porque (ii) não atestam competências técnicas mediante avaliação estruturada, conforme exigido pelo item 6.5, II, do Edital,
in verbis
:

“a) Aprovação em exame de Certificação Técnica
emitida por entidade certificadora devidamente credenciada
. (obs.:
Não se trata de um curso, mas sim de uma avaliação técnica certificada que reconhece competências adquiridas por experiência prática
)”

Assim, diante da não comprovação das informações declaradas, inexiste ilegalidade a reconhecer na eliminação do candidato do processo seletivo simplificado.

Lembre-se, nesse contexto, que “e
m virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação” (TJES, Data: 14/Aug/2024, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5010176-51.2023.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL).

Em casos similares, a
jurisprudência deste Sodalício reconhece que, “ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

Nessa mesma linha de entendimento, vale conferir as informações prestadas pelo Eminente Desembargador Presidente deste eg. TJES,
in verbis
(id. 15301357):

“Do exposto, denota-se que a eliminação do impetrante do Processo Seletivo Simplificado se deu em estrito cumprimento aos ditames estabelecidos no Edital 01/2025, na forma dos itens 6.6 e 6.7, assim descritos:

6.6 O candidato será eliminado do Processo Seletivo Simplificado se não entregar a documentação completa no ato da inscrição.

6.7 Na hipótese da não comprovação das informações declaradas e/ou não comprovação do requisito obrigatório para contratação na função, o candidato será automaticamente eliminado do Processo Seletivo Simplificado.

Isso porque, segundo consta na manifestação exarada pela Secretaria de Tecnologia da Informação, "no caso em análise, não foram apresentadas as comprovações referentes ao item 'Certificações especificas em IA Generativa (Google, OpenAI, AWS, Microsoft, etc.) (2): 6,00 pontos' selecionado pelo candidato no ato da inscrição conforme Comprovante de Inscrição acostado a página 15 do documento 2769166 e destacado na resposta ao recurso apresentado (2769228)", conforme exigido na seção critérios de pontuação (6.5, Item II-CERTIFICAÇÕES), segundo o qual:

11-CERTIFICAÇÕES - Pontuação a) Aprovação em exame de Certificação Técnica emitida por entidade certificadora devidamente credenciada.

Concluiu-se, portanto, que os certificados anexados pelo candidato, além de envolver a participação em cursos de curta duração, foram emitidos por instituições não credenciadas, os quais se mostraram inserviveis a comprovar competências técnicas mediante avaliação estruturada, como exigido pelo edital”.

Nesse mesmo sentido, confira-se,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA ESPECÍFICO. NÃO ATENDIMENTO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO MANTIDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, “O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021). 2. O Edital n. 052/2021 estabelece normas para o
processo seletivo simplificado
de contratação dos profissionais para atuarem no Componente de Apoio Institucional do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS). 3. A impetrante teve sua inscrição indeferida para o cargo de Apoiador Institucional, eis que seu certificado de pós-graduação lato sensu não atendeu ao item 7.3, alínea “d”. 4.
O certificado de conclusão do curso de especialização em “Atenção Primária à Saúde” apresentado pela impetrante não atende à exigência do item 7.3, alínea “d” do edital, não sendo possível reconhecer a equivalência à especialização em saúde pública ou coletiva, uma vez que o documento afirma apenas que a APS se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, que podem ser desenvolvidas nos âmbitos individual e coletivo
. 5.
Conforme a jurisprudência do TJES, “Ao eliminar o candidato do processo seletivo, em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não agiu a autoridade impetrada com ilegalidade ou abuso de poder”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210049993, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022). 6. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. (Data: 27/Oct/2022, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Número: 5002361-37.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: Mandado de Segurança Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CERTIFICADOS QUE DESTOAM DOS CRITÉRIOS DO EDITAL. REGULARIDADE DA CONDUTA DA AUTORIDADE COATORA. VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. (STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021) 2.
A autoridade coatora agiu exatamente nos termos previstos no edital, o qual vincula as partes
. 3. Não foi verificada qualquer desproporcionalidade efetuada pela Administração, mormente porque os critérios estabelecidos seguiram os ditames do Ministério da Educação e da Cultura e se fizeram de forma complemente razoáveis e de acordo com o princípio da legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 20/Sep/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000410-37.2024.8.08.0000, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Do exposto, por não vislumbrar o direito líquido e certo vindicado pelo impetrante,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida por
RAMON TAGARRO FERREIRA
, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Eventuais custas remanescentes pela parte impetrante, suspensa, todavia, a sua exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de DENEGAR a segurança.

Voto com o Relator

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 09/04/2026:

Acompanho o E. Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ramon Tagarro Ferreira em face de ato imputado ao então eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo praticado no bojo do Processo Seletivo Simplificado do TJES para o cargo de Analista Judiciário na área de Inteligência Artificial Generativa (
Edital nº 001/2025).

Em síntese, o impetrante alega que ter apresentado toda a documentação exigida pelo edital, no entanto foi eliminado do certame por descumprimento dos itens 6.5, II e 6.7 que, basicamente, preveem a exclusão do candidato que não apresentar a devida comprovação documental das informações declaradas.

Pedi vista dos autos e, depois de analisá-los cuidadosamente, não tenho dúvidas em acompanhar o brilhante voto da eminente Relatora pela denegação da segurança.

O que aconteceu, no caso, foi que, de fato, o impetrante apresentou documentação a fim de comprovar as suas declarações. No entanto, os documentos não atendem às exigências editalícias, uma vez que não foram emitidos por entidades certificadoras credenciadas.

Na esteira do voto condutor, verifica-se que o impetrante juntou certificados lavrados
por Microsoft e LinkedIn Learning e que, além de emitidos por entidades não credenciadas, não atestam as competências exigidas, nos termos do item 6.5, II do edital.

Dessa forma, a apresentação de documentação incompatível com as exigências editalícias equivale à sua não apresentação, de modo a ensejar a eliminação do candidato.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para denegar a segurança.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a segurança.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o voto de relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pretendida por
RAMON TAGARRO FERREIRA
, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.